Tribunal: TJES
Processo: 5000489-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: LUCINEIA ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela parte embargada, concedendo-lhe parcial provimento.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar a omissão para constar na decisão que incidência dos juros de mora, seja aplicada somente após o encerramento do prazo para pagamento, e a correção na forma estipulada no contrato. Bem como que seja sanada omissão quanto a manutenção da condenação por danos morais, devendo a mesma ser afastada, tendo em vista que o acórdão reconheceu que não há qualquer ilícito cometido pela Administradora.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante alega que deve ser sanada a omissão no referido acórdão para constar na decisão que a incidência dos juros de mora seja aplicada somente após o encerramento do prazo para pagamento, e a correção na forma estipulada no contrato. Bem como que seja sanada omissão quanto a manutenção da condenação por danos morais, devendo a mesma ser afastada.

No que tange à incidência dos juros de mora e a correção, bem como aos danos morais, verifica-se que realmente há omissão a ser sanada no acórdão. Portanto, deve-se constar:

Sendo assim,
onde lê-se:
“Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença em relação à restituição, devendo ser feita ao término do plano consorciado. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.”
passa a constar:
“Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença
somente
em relação ao momento de restituição, que deverá ser feita ao término do plano consorciado,
devendo ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No que tange aos danos morais, deverão ser mantidos no patamar fixado pelo juízo a quo. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios em virtude do parcial êxito recursal
.
”

Por fim, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para corrigir as omissões constantes no acórdão em relação a incidência dos juros de mora e correção, além da manutenção dos danos morais danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)